Tribunal: TJDFT
Processo: 0741811-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUIZ RODRIGUES MONCAO DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão de ID 142518288, proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos n. 0713065-17.2021.8.07.0001. Observa-se, no entanto, que não foi juntado o comprovante do recolhimento do preparo. Intime-se, pois, o agravante, em nome dos seus advogados, para comprovar o efetivo pagamento, nos termos do art. 1.017, § 3o c/c art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC, ou para recolher o preparo em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do mesmo Código, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o período fixado, retornem-se os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 14 de dezembro de 2022. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator